Tribunal: TJDFT
Processo: 0727852-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECESSO DE FINAL DE ANO. PORTARIA. COMPENSAÇÃO DOS DIAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. O recorrente almeja que este Tribunal reveja as regras que foram elaboradas pela Administração Pública no que concerne ao recesso de final do ano dos servidores distritais. Contudo, consoante vasta jurisprudência e doutrina, é consabido que o Poder Judiciário somente pode adentrar tal órbita em hipóteses ditas extraordinárias, que envolvam ilegalidade, o que não é o caso dos autos.
II. Em outras palavras, o deferimento da pretensão do recorrente esbarra no princípio da separação de Poderes.
III. Agravo de instrumento conhecido e improvido.